Tribunal: STF
Processo: HC 188966
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Defensoria Pública da União, por meio da petição 63.840/2020, formulou pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por seu Defensor Público Federal que ao final subscreve, vem por meio deste REQUERER A DESISTÊNCIA DO FEITO, vez que não encontrou amparo jurídico às pretensões do impetrante, eis que os pedidos tratados nesta ação constitucional devem ser apreciados pelas instâncias ordinárias, em particular o juízo de execução, nos termos da Súmula 611 do STF, não se tendo notícias de decisão e ou acórdão do STJ acerca dos pedidos. 
    O paciente impetrou o habeas corpus, de próprio punho, perante o Excelso Pretório sob o fundamento de que a sua pena deveria ser revista com base nas alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, especialmente no art. 112 da Lei de Execuções Penais. O paciente entende que por ser a nova lei processual mais benigna, esta deveria lhe ser aplicada. Ocorre que o juízo da execução criminal (VEC/DF) não apreciou o pedido, tampouco se tem notícias de decisões nas instâncias superiores. 
    Do exposto, requer a extinção do feito, com remessa à Vara de execuções penais do Distrito federal (VEC/DF) para conhecer, processar e julgar o pedido do reeducando.”
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente